Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731774-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. RECORRIDO: BRÁS FERREIRA MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326 STJ. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplica-se ao caso vertente o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a própria Lei no 8.078/90 elenca, dentre o rol de serviços que se submetem às suas disposições, os de natureza bancária (artigo 3o, § 2o), restando a matéria sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 297, tendo o Supremo Tribunal Federal também examinado o tema no julgamento da ADI 2591 ED/DF, DJ de 13/4/2007. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ). 3. No caso, a inversão do ônus da prova foi estabelecida no curso do feito e o banco réu não desincumbiu do encargo de provar a ausência de fraude na celebração dos contratos de empréstimos discutidos nos autos. 4. Configurado fortuito interno, que caracteriza a existência de ato ilícito com responsabilidade da instituição financeira, mostra-se cabível a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e consequente reconhecimento de ausência de débito. 5. Conforme recente entendimento do STJ, se há cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com vulneração à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, consoante regra expressa do parágrafo único do art. 42 do CDC. 6. Evidencia-se que o autor/apelante, por falha na prestação dos serviços pelo réu/apelado, se viu importunado por cobranças indevidas decorrentes de contratos fraudulentos, expressando situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral. 7. Consideradas a responsabilidade e a plena possibilidade do banco apelado em evitar a consumação da fraude, a falha na prestação do serviço, a repercussão na esfera pessoal da vítima, tenho por razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo autor/apelante, sem que se configure enriquecimento sem causa. 8. As verbas sucumbenciais devem ser integralmente pagas pelo réu/apelado em face da sucumbência mínima do autor e da aplicação ao caso do Enunciado 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 9. Deu-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 42, parágrafo único, do CDC, defendendo o afastamento da condenação à devolução em dobro do valor cobrado, ao argumento de que as cobranças foram feitas com respaldo legal e contratual. Afirma que a má-fé deve estar caracterizada, do contrário não há que se falar em devolução dobrada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado na apontada negativa de vigência ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RAZÕES DISSOCIADAS. ÔNUS DA DIALETICIDADE DESCUMPRIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (Relator para os acórdãos o eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgados em 21/10/2020 e publicados em DJe de 30/3/2021). [...] (AgInt no AREsp 1976651/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Demais disso, ao assentar que "a cobrança indevida decorreu de violação dos deveres de boa-fé e cooperação" (ID. 29806546), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016